Tribunal: TJMT
Processo: 1007461-14.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007461-14.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 27.141.249/0001-73 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - CPF: 657.033.596-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 1007461-14.2023.8.11.0003

EMBARGANTE:
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

EMBARGADA:
FEROLI TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta contra
FEROLI TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA.,
para aplicar sobre o valor da condenação em danos materiais (R$ 91.676,00) a penalidade de 25% em desfavor da Embargada, em razão do descumprimento de cláusula de gerenciamento de riscos.

A
Embargante aduz omissão no Acórdão, quanto à correta análise da ocorrência de prescrição ânua.

No mais, no que atine ao descumprimento da
cláusula de gerenciamento de riscos, defende que deve ocorrer a perda total dos direitos da empresa segurada, e não somente a aplicação da penalidade de 25%.

Por fim, alega erro material

no tocante à aplicação da Franquia (Participação Obrigatória do Segurado), devendo esta ser progressiva, frente à existência de outro sinistro.

Com essas razões, requer o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões, ID. 289663887, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, não há omissão ou erro material no acórdão, de modo que os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria, o que se mostra incabível.

Isso porque, quanto à prescrição, foi expressamente consignado no voto que,
ainda que o prazo prescricional de 01 ano seja o aplicável ao caso (art. 206, §1º, II, a, do Código Civil), o início da sua fluência se dá no momento da ciência do fato gerador da pretensão, ou seja, da negativa da seguradora em efetuar o pagamento do prêmio do seguro contratado pela Apólice n. 25.55.0013547.14 (ID. 258629688).

In casu
, considerando que em abril/2022 as partes ainda se encontravam em processo de tratativa na via administrativa (ID. 258629685), com solicitação de documentos faltantes, e a presente demanda judicial foi proposta em 29/03/2023, não há que se falar em decurso de 01 ano (art. 206, §1º, II, a, do Código Civil), portanto, deve ser afastada a tese da prescrição ânua.

Ademais, quanto ao descumprimento da cláusula contratual de monitoramento de riscos, restou consignado que não é o caso de perda integral do direito ao valor segurado, cuja estipulação é abusiva, pois acarreta enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que há cláusula contratual prevendo o recebimento de indenização inferior – com decote de 25% – no caso de motorista com cadastro existente, porém não comprovadamente liberado no dia do embarque.

Sendo assim, também nesse ponto não há que se falar em omissão.

Por fim, diante da ausência de prova do pagamento securitário com relação a outros sinistros, descabe falar em decote de 25% referente à franquia progressiva, e, igualmente, não há que se falar em necessidade de prova de quitação perante terceiros, que no caso seria a empresa proprietária da carga (soja) transportada, porquanto cláusulas excludentes de cobertura em contrato de adesão devem ser interpretadas em favor do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa senda, tem-se que o acórdão esgotou a matéria ora debatida, não havendo que se cogitar de omissão ou erro material, razão pela qual,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025